Tribunal: TJMT
Processo: 1021644-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021644-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
AGRAVANTE: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S.A.
AGRAVADO: SALUSTIANO PEREIRA DE SOUZA
Proc. referência: Ação de Inexistência de Dívida c/c Reparação de Danos - Cumprimento de Sentença n. 0002448-72.2005.8.11.0006, cód. 43977 Processo n. 131/2005, da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Panamericano Administradora de Consórcio Ltda. contra a decisão que, no Cumprimento de Sentença promovido por Salustiano Pereira de Souza, rejeitou a Impugnação apresentada pelo executado, aqui Agravante, em vista da sua intempestividade.
O Agravante sustenta a inocorrência da preclusão, porque as questões discutidas se tratam de matérias de ordem pública, suscetíveis de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Diz que lhe foi aplicado multa cominatória em razão de suposto descumprimento da determinação judicial de retirada do nome do Agravado dos cadastros de restrição ao crédito.
Aduz que o cálculo do valor executado de R$82.213,99 foi elaborado de forma totalmente abusiva e não condizente com os termos dos julgados, porquanto inaplicável a correção monetária, os juros de mora e os honorários advocatícios sobre as astreintes.
Assevera que o entendimento jurisprudencial e no sentido de que o valor das astreintes deve ser exigido de forma fixa, que, no caso, perfaz o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e ainda, a necessidade de revisão da referida multa cominatória, ao argumento de que, além de irrazoável, configura enriquecimento sem causa do Agravado.
Por fim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Como visto, o Agravante pretende suspender os efeitos da decisão recorrida que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença promovido pelo aqui Agravado, e determinou o prosseguimento do feito.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, a princípio, em que pese as alegações do Agravante, em análise não exauriente da matéria, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, notadamente o perigo da demora.
Registra-se que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator